Tribunal: TJDFT
Processo: 0015838-12.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR. LEI N.o 13.964/2019. CRIME DE AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a entrada .em vigor da Lei n.o 13.964/19, que introduziu o § 5o ao art. 171 do CP, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada à representação do ofendido.
2. A representação não exige rigor formal, bastando a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse de que seja o autor do crime processado e punido.
3. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, se o réu que não admitiu a autoria do crime.
4. Recurso conhecido e improvido.